Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-78.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO
ELETIVO
(AIME).
ELEIÇÕES
2024.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
LITISPENDÊNCIA.
TRÍPLICE
IDENTIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL
SEGUIDO
DO
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE
PROVAS.
PROVA
QUE
GUARDA
PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA
AÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME),
propostas sob o argumento de utilização da
estrutura de prefeitura municipal para abuso
de poder e compra de votos.
2. A recorrente alega cerceamento de defesa
pelo indeferimento da produção de prova
oral e erro na valoração das provas
indiciárias.
3. A sentença julgou improcedente o pedido
por
ausência
de
provas
robustas
e
incontroversas, destacando a fragilidade do
acervo probatório e a ausência de dolo
específico dos candidatos eleitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de litispendência entre
a AIJE e a AIME, considerando a identidade
da relação jurídica-base, das partes, do
pedido e da causa de pedir; (ii) analisar se o

Num. 44907691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
indeferimento da produção de prova oral,
requerida
tempestivamente,
configura
cerceamento de defesa, especialmente diante
da fixação de pontos controvertidos que
demandam prova de fato; (iii) determinar se
a prova documental existente é suficiente
para o deslinde da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Caracterização de litispendência entre a
AIJE e a AIME, diante da identidade da
relação jurídica-base, das partes, do pedido e
da causa de pedir, justificando a extinção da
AIME, proposta posteriormente e com objeto
menos abrangente.
6. O indeferimento da produção de prova
oral, quando requerida tempestivamente e
justificada sua pertinência em relação ao
objeto da ação, seguido do julgamento pela
improcedência por falta de provas, constitui
cerceamento de defesa.
7. A prova testemunhal é indispensável para
comprovar o alegado desvio de finalidade na
compr

Inteiro teor:
08/06/2026
Número: 0600375-78.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600375-78.2024.6.16.0123 e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600382-70.2024.6.16.0 ,
que julgou improcedentes, com resolução de mérito, os pedidos formulados nas ações conexas, na
forma dos artigos 316 e 487, I, do CPC, pela ausência de provas, consoante fundamentação supra.
(Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) com pedido liminar ajuizada por Coligação
Resgatando a União e a Participação de Todos por São Jorge em face de Ronaldo Tinti (prefeito),
Ailson Souto Campos (vice-prefeito), Adilson Campos de Araujo (vereador), José Carlos Baraldi,
Gisele Petinelle da Silva Cordeiro (agentes públicos) e Adílio Benitez (proprietário da empresa),
todos qualificados nos autos, asseverando, em resumo, que i) tomou conhecimento de suposta
prática de captação irregular de sufrágio pelos representados nas eleições municipais de 2024, na
qual a empresa de Adílio, A. Benitez e Cano ltda., entregou materiais de construção a particulares
às custas do Município de São Jorge do Patrocínio/PR, indicando a ocorrência de desvio de
finalidade e uso irregular de recursos públicos em período eleitoral; ii) que os materiais foram
destinados a "Casa da dona Loide" e "Residência de Jania Pereira de Melo"; iii) que Gisele foi
Secretária de Gabinete Municipal, Presidente do Partido Progressistas e Coordenadora da
Campanha de Ronaldo Tinti (vice-prefeito na gestão 2021/2024); iv) que Adilson, atual vereador e
irmão de Ailson, teria intermediado o relacionamento entre os eleitores humildes de São Jorge do
Patrocínio/PR com os demais representados; v) que houve intensa movimentação de caminhões da
empresa Comab Construção e Acabamentos no período eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO - PR (RECORRENTE)
MARCELO DOMINICALI RIGOTI (ADVOGADO)
GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO (RECORRIDA)
CLARA CARROCINI TAMAOKI (ADVOGADO)
BORGHI, KALIL & KOTSIFAS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADILIO BENITEZ (RECORRIDO)
BRUNO CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)

JOSE CARLOS BARALDI (RECORRIDO)
CLARA CARROCINI TAMAOKI (ADVOGADO)
BORGHI, KALIL & KOTSIFAS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADILSON CAMPOS DE ARAUJO (RECORRIDO)
CLARA CARROCINI TAMAOKI (ADVOGADO)
BORGHI, KALIL & KOTSIFAS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
AILSON SOUTO CAMPOS (RECORRIDO)
CLARA CARROCINI TAMAOKI (ADVOGADO)
BORGHI, KALIL & KOTSIFAS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RONALDO TINTI (RECORRIDO)
CLARA CARROCINI TAMAOKI (ADVOGADO)
BORGHI, KALIL & KOTSIFAS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44907691
03/06/2026
21:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44907691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.235

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600375-
78.2024.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: MARCELO DOMINICALI RIGOTI - OAB/PR32858
RECORRIDO: RONALDO TINTI
ADVOGADO: CLARA CARROCINI TAMAOKI - OAB/PR106870
SOCIEDADE:
BORGHI,
KALIL
&
KOTSIFAS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000005425
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: AILSON SOUTO CAMPOS
ADVOGADO: CLARA CARROCINI TAMAOKI - OAB/PR106870
SOCIEDADE:
BORGHI,
KALIL
&
KOTSIFAS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000005425
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ADILSON CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO: CLARA CARROCINI TAMAOKI - OAB/PR106870
SOCIEDADE:
BORGHI,
KALIL
&
KOTSIFAS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000005425
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARALDI
ADVOGADO: CLARA CARROCINI TAMAOKI - OAB/PR106870
SOCIEDADE:
BORGHI,
KALIL
&
KOTSIFAS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000005425
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDA: GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO: CLARA CARROCINI TAMAOKI - OAB/PR106870
SOCIEDADE:
BORGHI,
KALIL
&
KOTSIFAS
-
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000005425
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ADILIO BENITEZ
ADVOGADO: BRUNO CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO - OAB/PR69575
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Num. 44907691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO
ELETIVO
(AIME).
ELEIÇÕES
2024.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
LITISPENDÊNCIA.
TRÍPLICE
IDENTIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL
SEGUIDO
DO
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE
PROVAS.
PROVA
QUE
GUARDA
PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA
AÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME),
propostas sob o argumento de utilização da
estrutura de prefeitura municipal para abuso
de poder e compra de votos.
2. A recorrente alega cerceamento de defesa
pelo indeferimento da produção de prova
oral e erro na valoração das provas
indiciárias.
3. A sentença julgou improcedente o pedido
por
ausência
de
provas
robustas
e
incontroversas, destacando a fragilidade do
acervo probatório e a ausência de dolo
específico dos candidatos eleitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de litispendência entre
a AIJE e a AIME, considerando a identidade
da relação jurídica-base, das partes, do
pedido e da causa de pedir; (ii) analisar se o

Num. 44907691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
indeferimento da produção de prova oral,
requerida
tempestivamente,
configura
cerceamento de defesa, especialmente diante
da fixação de pontos controvertidos que
demandam prova de fato; (iii) determinar se
a prova documental existente é suficiente
para o deslinde da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Caracterização de litispendência entre a
AIJE e a AIME, diante da identidade da
relação jurídica-base, das partes, do pedido e
da causa de pedir, justificando a extinção da
AIME, proposta posteriormente e com objeto
menos abrangente.
6. O indeferimento da produção de prova
oral, quando requerida tempestivamente e
justificada sua pertinência em relação ao
objeto da ação, seguido do julgamento pela
improcedência por falta de provas, constitui
cerceamento de defesa.
7. A prova testemunhal é indispensável para
comprovar o alegado desvio de finalidade na
compra e distribuição de materiais de
construção pela prefeitura em favor de
particulares durante o período eleitoral,
especialmente diante da alegação, corroborada pela prova indiciária, de
condicionamento da doação à obtenção de
votos.
8. A ausência de relação direta entre o objeto
da licitação e a entrega dos materiais à
eleitora torna indispensável sua oitiva em
juízo, bem como a dos funcionários da
empresa fornecedora, para esclarecer a
emissão
de
documentos
privados
(orçamentos) em nome do ente público.
9. O arquivamento do inquérito policial não
obsta
a
instrução
da
AIJE,
dada
a
independência das esferas cível-eleitoral e
penal e a possibilidade de produção de novas
provas não colhidas na seara criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44907691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
10. Recurso conhecido e provido para anular
a sentença e determinar a reabertura da fase
instrutória.
Tese
de
Julgamento:
1.
Configura
cerceamento de defesa o indeferimento da
produção de prova tempestivamente requerida e justificada, seguido do
julgamento antecipado da lide por ausência
de provas. 2. A comprovação do abuso de
poder político demanda a análise das
circunstâncias fáticas e da intenção dos
agentes, não sendo suficiente, em regra,
somente a prova documental.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
337, §§ 1º, 2º e 3º, 370, 485, V; LC 64/90,
arts. 22, V a XI, 24.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 348, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 10/12/2015; TSE, REspEl nº
060053336/PI,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão, j. 15/04/2021; TRE-PR, REl nº
060061521, Rel. Des. Federal Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
10/12/2025;
TRE/PR, REl nº 060026530, Rel. Juíza
Vanessa Jamus Marchi, j. 26/02/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte, de ofício, reconheceu a litispendência entre a AIJE nº 0600375-
78.2024.6.16.0123 e a AIME nº 0600382-70.2024.6.16.0123, julgando EXTINTA esta última e, por
unanimidade, conheceu do recurso interposto na AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123, e, no
mérito, deu-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2026

Num. 44907691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

1. AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO “RESGATANDO A
UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE” contra a
sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia, que julgou improcedente o
pedido inicial, formulado nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE).
Na origem, a ação foi ajuizada pela ora recorrente contra RONALDO TINTI,
AILSON SOUTO CAMPOS, ADILSON CAMPOS DE ARAUJO, JOSÉ
CARLOS BARALDI, GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO e
ADÍLIO BENITEZ, sob o argumento de que os investigados teriam utilizado
recursos públicos do município de São Jorge do Patrocínio para adquirir
materiais de construção na empresa Comab, de propriedade do corréu ADÍLIO, e
entregá-los em residências de eleitoras, em troca de seus votos para candidatos a
prefeito, vice-prefeito e vereador, configurando captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder (id. 44837233).
Após indeferida a produção da prova oral requerida e reconhecida a conexão com
os autos da AIME nº 0600382-70.2024.6.16.0123 (id. 44837441), a sentença de
id. 44837464 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, da análise do
acervo probatório carreado aos autos, restou caracterizada a total ausência de
provas robustas e incontroversas capazes de atestar a prática dos graves ilícitos
narrados na inicial, sendo vedada a condenação baseada em presunções.

Num. 44907691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente por meio do recurso de id. 44837470,
alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
dado que, mesmo reconhecendo a existência de controvérsia fática na decisão
saneadora, indeferiu a produção da prova oral postulada tempestivamente.
No mérito, aduz que os autos contêm indícios materiais robustos,
consubstanciados em orçamentos da loja "Comab" emitidos em nome da
Prefeitura e com anotações de entrega para o endereço de particulares.
Sustenta, ainda, que a materialidade foi reforçada por fotografias das construções
e, especialmente, por áudio de gravação ambiental em que uma das eleitoras
beneficiadas confessaria o recebimento dos materiais e a promessa de dinheiro
por parte da servidora GISELE.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando
a produção probatória demandada na inicial, ou, subsidiariamente, sua reforma,
com a cassação do diploma ou registro dos candidatos beneficiados e imposição
de multas e sanções de inelegibilidade a todos os envolvidos, nos termos do art.
41-A da Lei nº 9.504/98 e art. 22 da LC 64/90.
Os recorridos, por sua vez, em contrarrazões apresentadas separadamente (ids.
44837480 e 44837482), defendem a manutenção da sentença, aduzindo, quanto à
alegação de cerceamento de defesa, que ao juiz é lícito indeferir provas que
entenda impertinentes para o deslinde da causa.
No caso concreto, argumentam que a prova oral requerida não se mostra
indispensável, dada a existência de prova documental compartilhada, produzida
no âmbito criminal, que seria suficiente para afastar a ocorrência dos ilícitos
objeto da ação.
Quanto ao mérito recursal, alegam que as compras de materiais pela Prefeitura
são regulares e amparadas em processos licitatórios, esclarecendo que os
orçamentos apresentados pela parte autora não comprovam entrega ou

Num. 44907691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
faturamento ilícito, bem como que o acervo probatório documental é totalmente
insuficiente para configurar a compra de votos.
Requerem, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44851689 pela rejeição da preliminar suscitada, por entender que, no caso
concreto, a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia. No
mérito, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, sob o
fundamento de que os elementos técnicos extraídos de prova emprestada, oriunda
de inquérito policial, demonstram que as transações comerciais não possuíam o
nexo eleitoral denunciado, situando-se as entregas de materiais na esfera de
atuação administrativa regular, sem a constatação de promessa de vantagem em
troca de votos ou gravidade apta a corromper a legitimidade do resultado das
urnas.
É o relatório.

2. AIME nº 0600382-70.2024.6.16.0123
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO “RESGATANDO A
UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE” contra a
sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia, que julgou improcedente o
pedido inicial, formulado nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME).
Na origem, a ação foi ajuizada pela recorrente contra RONALDO TINTI,
AILSON SOUTO CAMPOS e ADILSON CAMPOS DE ARAUJO, sob o
argumento de que os réus, em conluio com outros agentes públicos municipais,
utilizaram a máquina pública de São Jorge do Patrocínio para adquirir materiais
de construção e distribuí-los a eleitoras específicas, exigindo em contrapartida
votos para a chapa majoritária e proporcional, caracterizando abuso de poder

Num. 44907691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
econômico, político e captação ilícita de sufrágio (id. 44836953).
Após indeferida a produção da prova oral requerida e reconhecida a conexão com
os autos da AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123 (id. 44837180), a sentença de
id. 44837201 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o acervo
probatório se mostrou frágil e insuficiente para comprovar o dolo específico e a
ciência dos candidatos eleitos, destacando que a doação à eleitora Jania Pereira
de Melo possuía respaldo em leis municipais de assistência habitacional
preexistentes e que, no caso da eleitora Loide Dias, a própria gravação ambiental
refutou a subordinação do voto ao benefício recebido, não restando caracterizada
a gravidade necessária para a cassação dos mandatos.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente, por intermédio das razões de id.
44837210, alegando que a sentença incorreu em erro na valoração da prova
indiciária ao exigir evidência direta e explícita do dolo eleitoral, o que seria
incompatível com a natureza de controle dos abusos dissimulados.
Sustenta que a análise do juiz foi fragmentada e desconsiderou que a existência
formal de um programa social municipal não legitima sua execução com desvio
de finalidade em ano eleitoral, consubstanciada pela entrega personalizada de
materiais sem critérios objetivos e transparência.
Defende, ainda, a validade dos orçamentos da loja "Comab", impressos com o
nome da Prefeitura Municipal e com endereços particulares como locais de
entrega, bem como a licitude da gravação ambiental em que a eleitora
confirmaria o recebimento da vantagem.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a
sentença, para reconhecer a prática de abuso de poder e determinar a cassação
dos mandatos dos impugnados.
Os recorridos, por sua vez, em contrarrazões de id. 44837220, defendem a
manutenção da sentença, aduzindo que não há comprovação da efetiva compra

Num. 44907691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
dos materiais com dinheiro público, visto que os documentos apresentados são
meros orçamentos sem valor fiscal, e que o atendimento a uma das eleitoras
seguiu o rigoroso trâmite do programa social habitacional local.
Requerem, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44851800 pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de
que os elementos técnicos extraídos de prova emprestada da Polícia Federal
demonstram que as transações comerciais não possuíam o nexo eleitoral
denunciado, situando-se as entregas de materiais na esfera de atuação
administrativa regular, sem a constatação de promessa de vantagem em troca de
votos ou gravidade apta a corromper a legitimidade do resultado das urnas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

1. AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123
Conforme certidão de id. 44837471, a sentença de id. 44837464 foi publicada no
DJE em 19/12/2025 (sexta-feira), sendo o recurso interposto antes mesmo da
intimação da parte (id. 44837470), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, conforme certidão de id. 44837477, tem-se que
a parte recorrida foi intimada a apresentar a peça processual em 28/01/2026
(quarta-feira), tendo sido ambos os protocolos realizados em 02/02/2026
(segunda-feira - ids. 44837480 e 44837482), portanto dentro do prazo legal.

2. AIME nº 0600382-70.2024.6.16.0123

Num. 44907691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
Conforme certidão de id. 44837211, a sentença de id. 44837201 foi publicada no
DJE em 19/12/2025 (sexta-feira), tendo o recurso sido igualmente protocolado
em data anterior (id. 44837210), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, conforme certidão de id. 44837217, tem-se que
a parte recorrida foi intimada para sua apresentação em 28/01/2026 (quarta-
feira), com o protocolo da peça processual em 02/02/2026 (segunda-feira - id.
44837220), portanto dentro do prazo legal.
Superada, portanto, a fase de conhecimento dos recursos, passa-se à sua análise.

II - Preliminares

Antes de adentrar ao mérito recursal, é preciso analisar tanto a preliminar
suscitada pela parte recorrente na AIJE nº 060037578, referente à ocorrência de
suposto cerceamento de defesa, quanto a possível litispendência entre as ações,
questão prejudicial à análise conjunta dos recursos.
Por ser prejudicial à análise recursal, passo a tratar da litispendência em primeiro
lugar.

1. Litispendência
Apesar de não integrar as razões recursais, é necessário ponderar acerca do
critério adotado pelo juízo eleitoral para o julgamento conjunto das ações, tendo
em vista que, ao menos em tese, possuem escopo distinto entre si.
No caso concreto, verifica-se claramente a identidade entre a relação jurídica-
base das demandas, o que, no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é
suficiente para a caracterização da litispendência entre ações cassatórias. Nesse
sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO

Num. 44907691 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. LITISPENDÊNCIA.
1. A litispendência entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há
identidade da relação jurídica-base das demandas, não sendo possível afirmar
aprioristicamente e de forma generalizada a impossibilidade de sua
ocorrência.
2. As análises das situações fáticas e de direito que impõem o
reconhecimento da litispendência devem ser feitas à luz do caso concreto.
3. A litispendência pode ser verificada quando há plena identidade de fatos e
provas já examinados pela instância julgadora em feito anterior, sem que se
tenha elemento novo a ser considerado, como, por exemplo, quando
descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de fatos isolados que, por
si, podem ser insignificantes, mas no conjunto são aptos a demonstrar a
quebra dos princípios constitucionais que regem as eleições.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 348, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJE 10/12/2015)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO (AIME). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). IDENTIDADE. FATOS. PROVAS.
PARTES. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, anulou-se aresto do TRE/PI, por meio do qual se
reconhecera a litispendência entre a AIME 1-43 (objeto dos presentes autos) e
a AIJE 554-27, determinando-se o retorno do feito à origem para regular
processamento.
2. A litispendência caracteriza–se quanto há duas ou mais ações em curso
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, hipótese que gera a extinção
do segundo processo sem exame de mérito (arts. 337, §§ 1º e 2º e 485, V, do
CPC/2015). Trata–se de instrumento que prestigia a segurança jurídica, bem
como a economia, a celeridade, a racionalidade e a organicidade da
sistemática processual, evitando o manejo de inúmeras demandas que

Num. 44907691 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
conduziriam ao mesmo resultado.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[a] litispendência
entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há identidade entre a
relação jurídica–base das demandas, o que deve ser apurado a partir do
contexto fático–jurídico do caso concreto" (RO–El 0601403–89/AC, Rel.
Min . Edson Fachin, DJE de 4/12/2020).
(...)
(TSE, REspEl nº 060053336/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
15/04/2021)

Quando do julgamento do REspe nº 348, observou o então Min. Henrique Neves
da Silva:

Assim, a primeira premissa a considerar neste julgamento é no sentido de
que: a teoria da tríplice identidade não é suficiente para resolver todas as
questões relativas às demandas repetidas, cabendo investigar a identidade da
relação jurídica para resolver a questão.
Nesse sentido, destaco que os tribunais regionais eleitorais brasileiros têm
caminhado pelo reconhecimento dessa tese, ainda que implicitamente.
A situação descrita na jurisprudência citada retrata hipóteses em que são
ajuizadas duas ou mais ações eleitorais que possuem idêntico objetivo
mediato, qual seja afastar o candidato eleito do exercício do mandato popular.
É o que ocorre, por exemplo, entre a representação para apuração da prática
de captação ilícita de sufrágio e a ação de impugnação de mandato eletivo
fundada na prática de corrupção eleitoral.
A análise de reiterados casos confirma que, em grande parte, além da
identidade das partes, há mera reprodução de peças processuais nas quais,
quando há maior atenção, tem-se apenas a modificação da identificação da
ação e da designação das partes (representante/autor - representado/réu). Em
alguns casos, sequer há essa preocupação. É comum que se observem
designações impróprias que não foram percebidas na técnica da "cópia e
cola".

Num. 44907691 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
Do mesmo modo, nesses casos, as sentenças eleitorais produzidas a partir de
igual técnica também incidem nesse lapso, eventualmente.
Tem se tornado comum, por outro lado, a apresentação de múltiplas ações,
cuja diferença está apenas no polo ativo da demanda, enquanto que os fatos
narrados e o direito aplicado são idênticos.
Essa prática se agrava quando se verifica que a ajuizamento das ações pode
ocorrer ao longo de todo o processo eleitoral e, ao final, abre-se nova prazo
(15 dias) para a propositura da derradeira ação constitucional.
Em todos esses feitos, conquanto os pedidos imediatos possam ser diferentes
- cassação do registro, cassação do diploma ou cassação do mandato -, a
consequência jurídica intentada pela parte é rigorosamente a mesma: impedir
que o réu exerça a representação popular.
Assim, em relação ao direito eleitoral contemporâneo é possível afirmar que,
em alguns casos, quando atingidas as fases próprias, há mera reprodução de
ações anteriormente ajuizadas.
Esse tipo de procedimento era relevante e necessário no final do século
passado, quando pela redação original do inciso XIV do art. 22 da Lei
Complementar n° 64, de 1990, a ação de investigação judicial eleitoral
somente era capaz de cassar o registro de candidatura se a ação fosse julgada
até a dia da eleição, como era pacífico na jurisprudência.
Somente em 2009, após amplos debates, a jurisprudência deste Tribunal foi
alterada no julgamento do RO 1362, quando se passou a admitir que a
cassação do registro ocorresse quando o julgamento fosse realizado depois da
votação até o dia da diplomação.
Em seguida, com a edição da Lei Complementar n° 135, de 2010, o conteúdo
do art. 22, XIV, foi alterado. A partir da nova redação, foi acrescida a
possibilidade de “cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado".
Com isso, o momento em que foi proferida a sentença na ação de
investigação judicial eleitoral é irrelevante. Se proferida antes da diplomação,
haverá a afastamento do candidato em decorrência da cassação do seu
registro de candidatura, se proferida após a diplomação, o diploma é cassado.
Certo, porém, é que de acordo com a atual redação do inciso XIV do art. 22

Num. 44907691 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
da LC no 64/90 a julgamento da ação de investigação judicial eleitoral após a
diplomação é capaz de, em termos práticos, afastar o candidato do exercício
do mandato para o qual foi eleito, em face da cassação do seu diploma.
Portanto, o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo para
tratar de fatos que já foram ou já estão sendo examinados em ação de
investigação judicial eleitoral anteriormente ajuizada não é mais essencial
para que se chegue ao afastamento do candidato eleito, como era necessário
antes das alterações introduzidas pela LC n° 135, de 2010.
(...)
Neste ponto, é importante, destacar que a impossibilidade de reexame dos
mesmos fatos por uma instância jurisdicional pode não restar configurada em
determinadas hipóteses, tais como: quando a primeira ação é julgada
improcedente por insuficiência de provas e há descobertas de novos
elementos de convicçäo na segunda; ou quando a análise da matéria é feita
sob ângulo diverso, tal como ocorre quando a ação de impugnação de
mandato eletivo reúne diversas representaçöes para demonstrar que a prática
de fatos isolados, que não seriam, por si, suficientes para a cassação do
registro ou do diploma, revela situação em que o conjunto de irregularidades
perpetradas tern o condão de macular a legitimidade e a normalidade das
eleições.
Essa diversidade de situações, por sua vez, somente pode ser examinada à luz
do caso concreto e, justamente por isso, não há como se estabelecer uma
regra geral que regule a matéria da litispendência no âmbito do processo
eleitoral.

No caso concreto, analisando a tríplice identidade entre ambos os processos tem-
se o seguinte quadro comparativo:

Num. 44907691 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25

Portanto, não só há inegável identidade entre a relação jurídica-base das
demandas, como também com relação às partes, pedido e causa de pedir,
caracterizando inconfundível caso de litispendência.
Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 337. (...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Por tais razões, considerando que o objeto da AIJE ajuizada anteriormente é
exatamente o mesmo daquele da AIME posterior, bem como que, quanto às
partes, a primeira é mais abrangente que a última, não se justifica o
processamento e julgamento de ambas as ações, devendo ser extinta aquela
distribuída posteriormente, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

2. Cerceamento de defesa
Alega a recorrente a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de
defesa, dado que o juízo singular, a despeito do reconhecimento da existência de
questão fática a ser sanada, indeferiu a produção da prova oral requerida
tempestivamente.
Conforme se extrai de ambos os autos, a recorrente arrolou 6 (seis) testemunhas,
com as quais pretendia provar a ocorrência dos ilícitos de abuso de poder e
captação de sufrágio.
Em decisão de saneamento (Proc. 060037578, id. 44837441 e Proc. 060038270,
id. 44837180), o juízo singular indeferiu a produção de prova testemunhal, sob o
seguinte fundamento:

Num. 44907691 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25

No que se refere à produção de prova oral pretendida pela parte representante,
tenho que se mostra absolutamente desnecessária para o deslinde do feito,
porquanto trata-se de matéria que pode ser elidida por meio de prova
documental já constante dos autos.
Outrossim, percebe-se claramente que a solução do feito é possível apenas
por meio da interpretação legal, dos fatos narrados e do confronto das normas
vigentes com as regras estabelecidas no âmbito das determinações impostas
entre as partes.
Frisa-se, a discussão é necessariamente jurídica, dispensando a prova oral, de
finalidade preponderantemente a analisar situações fáticas.
Ademais, é consabido que o destinatário da prova é o juízo. Nesse contexto,
se por um lado, verificando que os elementos presentes nos autos não são
suficientes para desvendar a verdade dos fatos, deve-se determinar, ainda que
de ofício, a produção das provas necessárias, de outro giro, constatada a
inutilidade de determinada prova, poderá o juízo dispensá-la. É exatamente o
que preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil:
(...)
O enfrentamento do mérito dar-se-á exclusivamente pela verificação dos
documentos carreados e pelo confronto com a legislação vigente, bem como
da prova compartilhada, que exaure a necessidade de produção da prova oral.
Prescinde, assim, tomar depoimentos pessoais e inquirir testemunhas se a
discussão envolve tão somente discussão jurídica e a análise documental.
No mais, a jurisprudência eleitoral assim já decidiu:
(...)
Com base no fundamentado, por entender desnecessária a produção de prova
oral, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral.

Todavia, na mesma decisão, o magistrado fixou como pontos controvertidos as
seguintes questões:

5. FIXO como pontos controvertidos:
a) A veracidade dos fatos contidos na petição inicial;
b) Se houve a caracterização de captação ilícita de sufrágio pelos
representados;
c) Se houve desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos durante
as eleições municipais de 2024;
d) Caracterização ou não de abuso de poder econômico por parte dos

Num. 44907691 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
representados;
e) Se uma das partes litiga de má-fé.

De acordo com a recorrente, ao fixar como controversas questões que demandam
prova de fato e, na sequência, indeferir a produção desse tipo de prova, incorreu a
decisão em contradição interna, capaz de torná-la nula por cerceamento de
defesa.
Esta Corte já decidiu que, nas ações cassatórias baseadas em premissas de fato, o
indeferimento da produção de prova oral, quando requerida tempestivamente e
justificada sua pertinência, seguido do julgamento pela improcedência da ação
por falta de provas, constitui cerceamento de defesa:

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL.
MATÉRIA
DE
FATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
6. O indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida em
momento oportuno e devidamente justificada quanto à sua pertinência e
necessidade, configura cerceamento de defesa, tendo em vista sua
essencialidade para comprovar o alegado conluio e o intuito ilícito dos
investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova testemunhal baseou-se em fundamentos
que não se sustentam, como a alegação de que a matéria seria eminentemente
de direito ou que a prova documental seria suficiente, sendo que a
comprovação do abuso de poder político demanda a análise das
circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem análise adequada quanto à sua
pertinência para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em
nulidade processual por cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva
prestação jurisdicional.
(...)
Tese de Julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da
produção de prova tempestivamente requerida e justificada, seguido do

Num. 44907691 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
julgamento antecipado da lide por ausência de provas. 2. A comprovação do
abuso de poder político demanda a análise das circunstâncias fáticas e da
intenção dos agentes, não sendo suficiente, em regra, somente a prova
documental.
(TRE-PR, REl nº 060061521, Rel. Des. Federal Claudia Cristina Cristofani,
DJE 10/12/2025)

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
ELEIÇÕES
2024.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DE
SENTENÇA.
AFASTAMENTO
DE
LITISPENDÊNCIA
E
COISA
JULGADA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS.
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. TEORIA DA CAUSA MADURA
AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
Tese de Julgamento: 1. O indeferimento do pedido de produção de provas
(pericial, testemunhal e documental) e julgamento antecipado da lide
configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da
ampla defesa. (...)
(TRE/PR, REl nº 060026530, Rel. Juíza Vanessa Jamus Marchi, j.
26/02/2026)

Contudo, na hipótese extrai-se que a decisão que saneou o feito analisou a
pertinência da prova para o deslinde do caso, restando apenas confrontar as
razões expostas pelo magistrado com a prova documental existente, de modo a
concluir pela sua suficiência ou não.
As ações propostas na origem baseiam-se na narrativa de desvio de finalidade em
ato administrativo legítimo, consubstanciado na compra e entrega de materiais de
construção, pela Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, a duas
eleitoras daquela localidade. A ilicitude adviria do suposto condicionamento da
doação à obtenção dos votos das beneficiadas.
Os indícios da ocorrência de tais irregularidade são: (i) a existência de
orçamentos de compra e venda de materiais de construção, emitidos pela loja

Num. 44907691 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
“Comab” em nome da Prefeitura Municipal, constando, como endereço de
entrega, residências particulares (Proc. 060037578, id. 44837237); e (ii) áudio de
gravação ambiental clandestina, em que a eleitora Loide Dias teria admitido que
o recebimento de tais materiais teria como condição a obtenção de seu voto e do
de seus familiares (Proc. 060037578, id. 44837246).
No cenário dos autos, o indeferimento da prova oral postulada tempestivamente
pela recorrente não se sustenta. O objeto da ação envolve a verificação de desvio
de finalidade na compra e distribuição de materiais de construção pela prefeitura
em favor de particulares durante o período eleitoral. Dada a natureza da
acusação, a prova testemunhal assume caráter indispensável para o deslinde da
controvérsia.
O argumento genérico de que o destinatário da prova é o juiz e que seria lícito ao
magistrado que preside a instrução dispensar fundamentadamente a prova lícita,
requerida tempestivamente, caso já tenha se convencido quanto ao mérito da
ação, ignora a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, que garante,
nas ações ordinárias, a revaloração de todos os elementos probatórios pela
instância revisora, não se coadunando com os princípios democráticos que
permeiam o atual Código de Processo Civil de 2015.
De início, é de se pontuar que a compra dos materiais destinados à eleitora Jania
Pereira de Melo pela prefeitura municipal é fato incontroverso nos autos,
conforme Nota de Empenho constante do relatório da Polícia Federal de id.
44837402, p. 13, ainda que os materiais efetivamente adquiridos divirjam
daqueles orçados anteriormente.
A sentença recorrida asseverou que "caberia ao requerente comprovar
cabalmente o desvio de finalidade ou a má-utilização do programa, o que não
ocorreu no caso dos autos". Todavia, o próprio Juízo a quo impediu a produção
dessa prova ao indeferir a oitiva das testemunhas.

Num. 44907691 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
Tal postura configura contradição insanável e manifesto cerceamento de defesa,
não podendo o magistrado julgar improcedente o pedido por insuficiência de
provas após ter cerceado o direito da parte de produzi-las, quando necessárias à
elucidação de fatos concretos.
No que concerne à eleitora Jania Pereira de Melo, a sentença fundamentou-se nas
Leis Municipais nº 1.123/2007 e 1.572/2011 para concluir pela licitude da
aquisição dos materiais de construção a ela entregues pelo município.
Todavia, tais legislações impõem a observância de requisitos objetivos para
inclusão de pessoas no programa habitacional, o que não foi comprovado pelos
recorridos:

LEI MUNICIPAL Nº 1.123/2007 (id. 44837335)
Art. 17. Os recursos do FMH-SJP deverão ser destinados à:
I - adequação da infra-estrutura de lotes devidamente legalizados de
população de baixa e baixíssima renda;
II - aquisição de terrenos para programas de Habitação de Interesse Social;
III - produção de lotes urbanizados;
IV - produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mourões com
base em análise técnica e financeira;
V - programas e projetos aprovados pelo CMH-SJP;
VI - outros programas e projetos relacionados à questão habitacional,
discutidas e aprovadas pelo CMH-SJP.
Parágrafo único. Para fins do PMH-SJP considera-se de baixíssima renda a
família que recebe entre 0 a 1⁄2 (meio) salário-mínimo e de baixa renda a que
recebe entre 1⁄2 (meio) a 3 (três) salários-mínimos.
Art. 18. O público beneficiário dos recursos do Fundo Municipal de
Habitação serão prioritariamente as famílias do município de São Jorge do
Patrocínio com renda mensal de até 3(três) salários mínimos.
Parágrafo único. Para ser enquadrado no caput deste argo a família deverá
comprovar que se encontra domiciliada e residindo no município de São
Jorge do Patrocínio há, pelo menos, 2(dois) anos.

LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011 (id. 44837336)
(...)
1. Descrição Sumária.

Num. 44907691 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
Este Programa objetiva a doação de materiais de construção para ampliações,
adequações e reformas, visando melhorar as condições de habitabilidade de
famílias que residem em domicílios rústicos, domicílios improvisados ou em
domicílios de forma precária, desde que em lotes próprios a justo título ou por
simples ocupação.
2. Serão beneficiários deste programa.
I - Famílias residentes da zona urbana e rural do município de São Jorge do
Patrocínio, com renda de até 02 (dois) salários mínimos;
II - Famílias que residem em unidades precárias de infra-estrutura e
saneamento;
III - Deverá comprovar a titularidade do imóvel a ser reformado;
IV - Não ser proprietário de outro imóvel;
V - Terão prioridade aquele que:
a) For pessoa com deficiência ou ver alguma pessoa com deficiência no grupo
familiar;
b) For idoso, na forma da legislação federal, ou ver algum idoso no grupo
familiar;
c) For mulher chefe de família; e
d) Ser cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para os Programas Sociais).
3. São Diretrizes para as ações deste programa.
I - Somente poderão participar deste programa os que apresentarem
documentação que comprove sua posse a justo título ou por simples ocupação
do imóvel;
II - Para cobrir as despesas deste Programa serão usados recursos
provenientes da OGU/FNHIS (Orçamento Geral da União/Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social), FMH (Fundo Municipal de Habitação),
Contrapartida Estadual e Municipal;
III - Para contratação da empresa que irá fornecer o material de construção
deverá respeitar-se o que diz a Lei de Licitações, priorizando a qualidade do
produto e o menor preço unitário.
(...)

Ainda, o Pregão Eletrônico nº 25/2024 (Proc. 060037578, id. 44837350),
indicado pela defesa como lastro para a compra, possui objeto restrito ao
atendimento de "necessidades de novas construções, ampliações, reformas e
manutenção, pequenos reparos para todas as Secretarias e órgãos públicos desta
Municipalidade" (grifou-se).

Num. 44907691 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
O objeto da licitação, portanto, não prevê o atendimento a programas sociais ou a
entrega de materiais a pessoas físicas.
Dessa forma, a ausência aparente de relação direta entre o objeto licitado e a
entrega efetuada à eleitora torna indispensável sua oitiva em juízo.
Já em relação à eleitora Loide Dias, a sentença admitiu a possibilidade de os
materiais terem sido adquiridos com recursos privados da recorrida GISELE
PETINELLE DA SILVA CORDEIRO por "razões humanitárias". Entretanto, a
acusação sustenta que a doação vinculou-se à obtenção de votos.
É de se observar que GISELE ocupava cargo comissionado e possuía interesse
direto na reeleição do gestor municipal.
Além disso, o áudio de id. 44837246 registra a eleitora Loide Dias admitindo
expressamente a promessa de vantagem:

(...) ela me prometeu né, nós somos crentes, ‘olha dona LOIDE, se a senhora
votar e ganhar e nós ganhar, aí no outro dia, isso vai ser no domingo a
eleição, no domingo nós sabe, na segunda-feira eu te levo duzentos reais (...)

A gravação não se mostra ilícita, dado que, ainda que clandestina, ocorreu em
ambiente público (dentro de floricultura), o que retira a expectativa de
privacidade estabelecida como limitante pela tese fixada pelo STF no RE nº
1040515. É inclusive possível ouvir clientes do estabelecimento comercial
perguntando sobre produtos à venda.
Vale ressaltar, ainda, que, diferentemente do ocorrido no inquérito policial de
onde foram extraídas as provas emprestadas, em que Loide Dias figurava como
investigada e não compareceu para depor perante a autoridade policial, nesta
AIJE ela é testemunha, sendo sua oitiva fundamental para comprovar o alegado
nexo eleitoral na doação dos materiais de construção orçados em nome da
prefeitura municipal.

Num. 44907691 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
No mais, a oitiva dos funcionários da empresa fornecedora mostra-se pertinente e
necessária. Os orçamentos foram emitidos em nome da prefeitura municipal em
datas próximas, inclusive aquele referente aos materiais destinados a Loide Dias,
que a defesa alega terem sido custeados por terceiro.
É imperativo, portanto, esclarecer por qual razão documentos privados foram
emitidos em nome do ente público, razão pela qual a oitiva daqueles
responsáveis pela emissão de tais documentos mostra-se pertinente.
Ademais, o arquivamento do inquérito policial não obsta a instrução da AIJE,
dada a independência das esferas cível-eleitoral e penal e a possibilidade de
produção de novas provas não colhidas na seara criminal.
Nota-se, ainda, que o apagamento deliberado de dados em aparelhos celulares
dos recorridos, antes da busca e apreensão efetuada, conforme consignado no
relatório da polícia federal (id. 44837401), reforça a necessidade de buscar a
verdade real por outros meios de prova. Consta de referido relatório:

Diante deste cenário e ciente da pretensão autoral, foi “possível” extrair dos
diálogos encontrados no Terminal Telefônico [...] (Giselle Petinelle da Silva
Cordeiro - Servidora Pública do Município de São Jorge do Patrocínio-PR),
que está estava temerosa da medida ser deferida a posteriori. Diante do
cenário Giselle acabou por realizar um backup em seu telefone, o quê de
sobre maneira veio atrapalhar a colheita de uma possível prova robusta, capaz
de esclarecer o que se busca na presente extração.

Dessa forma, verificada a pertinência da prova oral requerida tempestivamente,
tanto na petição inicial (Proc. 060037578, id. 44837233) quanto na contestação
(Proc. 060037578, id. 44837233), torna-se necessária sua produção, mediante
reabertura da fase instrutória.
Portanto, reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, não há que se
adentrar ao mérito recursal.

Num. 44907691 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de:
1) de ofício, reconhecer a litispendência entre a AIJE nº 0600375-
78.2024.6.16.0123 e a AIME nº 0600382-70.2024.6.16.0123, julgando
EXTINTA esta última, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil;
2) CONHECER do recurso interposto na AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à
origem para que sejam ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas pelas
partes, prosseguindo-se no rito previsto no art. 22, V a XI, e art. 24, ambos da Lei
Complementar nº 64/90, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600375-78.2024.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: RESGATANDO A UNIÃO E A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR -
Representante do(a) RECORRENTE: MARCELO DOMINICALI RIGOTI - PR32858 - RECORRIDOS:
RONALDO TINTI, AILSON SOUTO CAMPOS, ADILSON CAMPOS DE ARAUJO, JOSE CARLOS
BARALDI, GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO - Representantes dos RECORRIDOS: CLARA
CARROCINI TAMAOKI - PR106870, BORGHI, KALIL & KOTSIFAS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
- PR000005425, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI -
PR65314 - RECORRIDO: ADILIO BENITEZ - Representante do(a) RECORRIDO: BRUNO CEZAR
OLIVEIRA DE CASTRO - PR69575

Num. 44907691 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2026 21:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060321024644600000043842920
Número do documento: 26060321024644600000043842920
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/06/2026 16:02:25
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte, de ofício, reconheceu a litispendência entre a AIJE nº 0600375-
78.2024.6.16.0123 e a AIME nº 0600382-70.2024.6.16.0123, julgando EXTINTA esta última e, por
unanimidade, conheceu do recurso interposto na AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123, e, no mérito, deu-lhe
provimento nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.06.2026